Tribunal: STF
Processo: RE 934356
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc 22, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL AGROINDÚSTRIA. ART 22 A, § 5º, DA LEI No. 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INTELIGÊNCA DO ART. 149, § 2º, 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 149, caput e § 2º, I, da Constituição Federal, bem como ao art. 62 do ADCT, para, ao final, requerer (eDOC 26, p. 23):



    “(...) que o presente Recurso Extraordinário seja recebido por esta Egrégia Turma, conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, assegurar o direito líquido e certo da Recorrente de não recolher a contribuição ao SENAR incidente sobre as receitas oriundas da exportação de sua produção, face ã imunidade prevista no artigo 149, § 20, 1, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional n0 33/2001.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No julgamento do Tema 801 da repercussão geral, cujo o paradigma é o RE 816.830, reconheceu-se, ainda que a título de obiter dictum, a natureza da contribuição ao SENAR como contribuição social geral. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto do relator, Min. Dias Toffoli:



    “Embora eu reconheça que a contribuição ao SENAR tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, o que poderia ensejar sua classificação como uma contribuição sui generis, entendo que suas características estão intrinsecamente voltadas para uma contribuição social geral.



    Em primeiro lugar, como consignei alhures, o traço característico das contribuições é, em regra, sua finalidade ou a destinação do produto de sua arrecadação. Perceba-se que o fato de determinada contribuição ser custeada por certo grupo de contribuintes (referibilidade) não se confunde com a finalidade dessa contribuição ou com a destinação do produto de sua arrecadação.



    Nessa toada, o simples fato de uma contribuição destinada a entidade do Sistema S ser paga por contribuintes que integram determinada categoria econômica não a transforma, automaticamente, em contribuição corporativa (ou melhor, em contribuições do interesse de categorias econômicas).



    Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido, impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal. Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.



    Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais.



    Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas ao sistema sindical dos empregados.



    Em segundo lugar, cumpre realçar que as contribuições sociais consistem em instrumentos por meio dos quais a União atua na área social. Ensina Leandro Paulsen que a competência do ente central para instituir essas exações deve ser compreendida à luz do que “a própria Constituição considera como social, ou seja, dos objetivos da ordem social". Da óptica do tributarista, “a validade da contribuição dependerá da finalidade buscada, que necessariamente terá de encontrar previsão no Título atinente à Ordem Social” (grifo nosso).



    Considero que, caso a finalidade de uma contribuição destinada a entidade do Sistema S esteja efetivamente abrangida pelas disposições constantes do Título VIII – Da Ordem Social, enquadra-se ela, a priori, na categoria de contribuição social geral.



    (...)



    Em suma, considero estar a finalidade da contribuição ao SENAR abrangida pela Ordem Social da Constituição Federal, sendo tal tributo uma contribuição social geral.”



    Na ocasião, me manifestei no seguinte sentido:



    “De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter dictum registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, até mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas decorrentes de exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2 o, I, da Constituição Federal.



    A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral, o que implica na observância necessária do do disposto no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Este Eg. STF tem vasta jurisprudência a propósito da aplicação na regra de imunidade às receitas decorrentes de exportação (RE 759.244, Tema de Repercussão Geral n. 674, de minha relatoria, e ADI 4735, rel.Min.Alexandre de Moraes, julgados em 14/02/2020) ao que constituindo a contribuição ao SENAR contribuição social geral sujeita-se à observância de tal vedação ao exercício do poder de tributar quando tratar-se de receita decorrente de exportação.



    Vê-se, portanto, que impende transladar o obter dictum para os fundamentos da decisão com vistas a tornar-se cristalino que as receitas de exportação obtidas pelos produtores rurais estão imunes à incidência da contribuição social devida pelo setor patronal, por força do disposto no artigo 149, § 2 o, I, da Constituição Federal.”



    Nesse contexto, conforme asseverei no precedente, dada a natureza de contribuição social geral é de se aplicar a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco a ementa do seguinte julgado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FINALIDADE ABRANGIDA PELA ORDEM SOCIAL. DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PERTINENTES AO TÍTULO VIII DA CF/1988. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. INCIDÊNCIA QUE NÃO DEVE RECAIR SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade primordial da contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em conferir recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída com a finalidade de custear ações e serviços pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social geral, a referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta ao art. 149, § 2º, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.369.122-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal no caso dos autos.



    Observe-se que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos ou devidos em razão da incidência da referida imunidade, inclusive quanto a possibilidade de compensação, verificação de prescrição e definição de juros e correção monetária, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Custas judiciais ex lege.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente